Tribunal: TJMT
Processo: 1014808-49.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014808-49.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANNE AVELAR DE SOUZA - CPF: 067.902.151-58 (EMBARGANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHAEL BATISTA ROCHA - CPF: 012.167.291-31 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE LOPES CORREA - CPF: 011.565.751-76 (EMBARGANTE), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OPOSIÇÃO PELA DEFESA –
SUPOSTA OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS
– INOCORRÊNCIA – ALMEJADA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração opostos não merecem provimento, pois têm como único objetivo rediscutir a matéria já julgada, sem apresentar qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida (art. 619 do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Geovane Avelar de Souza
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº. 1014808-49.2021.811.0042
, em que, à unanimidade, os membros da câmara
proveram parcialmente o recurso
. (Id. 159161674).

Em suas
razões
, o
Embargante
alega a existência de
omissão e obscuridade
no v. Acórdão, uma vez, que diversos pontos levantados pela defesa não teriam sido devidamente apreciados, tais como a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, a restituição do veículo apreendido, a ausência de pré-questionamento, entre outros. Em virtude desses vícios e com o objetivo de esclarecer o acórdão, o presente embargo deveria ser acolhido. (ID. 160083677)

Em
contrarrazões
, a PGJ pugnou pelo
conhecimento
, e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, contudo, preferindo deixar de sumariar o seu entendimento
(Id. 167218169).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Geovane Avelar de Souza
que irresignado com o V. Acórdão de Id. 159161674, que à unanimidade julgou parcialmente provido o Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença e foi ementando nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE –
FALTA DE PREVISÃO LEGAL –
PLEITO INÓCUO EM RELAÇÃO A ESTE RECURSO -
MOTIVOS SUBSISTENTES DA PREVENTIVA – 2. SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL OU EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL AO CRIME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO ART. 42, LEI DE DROGAS PARA O RECRUDESCIMENTO DEVIDO À QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM METADE – DESPROPORCIONALIDADE – PENA-BASE REDIMENCIONADA E DE MULTA MITIGADA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA – EXTENÇÃO A TODOS OS APELANTES – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FRAÇÃO DE 1/6 – PROCEDÊNCIA – PERCENTUAL MENOR NÃO JUSTIFICADO NA SENTENÇA – EXTENÇÃO A TODOS OS APELANTES – 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA – 5. DETRAÇÃO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA – 6. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 8. RECURSO PROVIDO EM PARTE EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
Por questão de coerência lógico-processual, a pretensão de recorrer em liberdade deduzida por dois dos apelantes, se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo, ainda, possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando, a prisão preventiva, satisfatoriamente fundamentada, deve ela assim ser mantida, pois o apelante, condenado em regime fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo até o momento alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima ratio
.

2.

A considerável quantidade de droga apreendida (87,52914kg de maconha) justifica a fixação de pena-base em 3 anos acima do mínimo legal e a de multa em 300 dias-multa além do mínimo.

-
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Assim, a fixação da pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, exige semelhante procedimento quanto à sanção pecuniária que não pode ser fixada apenas no mínimo previsto em lei;

3.
Conquanto o Código Penal não estabeleça frações mínima e máxima para a redução da pena devido a incidência das atenuantes, o magistrado deve aplica-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivando sua decisão acerca da fração escolhida, sendo que, a respectiva falta de fundamentação impõe a redução da pena a 1/6, que é o percentual entendido como razoável pelo STJ em casos tais;

4.
A existência de provas testemunhais e documentais confirmando que os apelantes são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” impede o reconhecimento do Tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

5.
A considerável quantidade do entorpecente apreendido autoriza a manutenção do regime prisional fechado estabelecido na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

- Para os acusados que devem iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em face da quantidade da droga apreendida, é irrelevante, em sede de recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria na escolha do regime inicial de cumprimento da pena corporal. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal;

6.
Se inexiste, no processo, prova da origem lícita do automóvel apreendido que vinha sendo usado para o comércio de entorpecentes, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico. Escorreita, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal;

7.
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

Inicialmente, necessário
registrar que esteja satisfeito o
requisito da tempestividade, tenha sido oposto por quem tem
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, o meio de impugnação aqui empregado pelo embargante
não
se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Isso porque os Embargos de Declaração apresentados

não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à
inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando
,
estando as hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, somente se presta em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Vê-se que a Defesa, à míngua de qualquer alegação de eventual vício passível de ser sanado nesta via, as pretensões postas revelam tão somente o nítido intento do embargante de
rediscutir controvérsias jurídicas

já examinadas por este órgão julgador em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Ora, como sabido, os embargos de declaração estão voltados à
correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
, e não à discussão da suposta justiça do acórdão, objetivo para o qual devem os embargantes se valerem do meio adequado.

Na presente hipótese, a Defesa se limitou a reproduzir nos embargos os mesmos termos das argumentações lançadas no Recurso de Apelação, reiterando, de forma totalmente inadequada, os pedidos já formulados.

Cumpre consignar, a propósito, que o voto condutor do acórdão rechaçou ponto a ponto os pedidos formulados no recurso. Senão vejamos:

Nos fundamentos, esclareceu quanto a impossibilidade de aplicar a especial redutora de pena do Tráfico Privilegiado, vez que
“...
prova testemunhal produzida em juízo, em especial os depoimentos dos investigadores de polícia
Túlio Lima de Arruda
e
Wenderson Pereira Okada
, que os TODOS os apelantes integram a facção criminosa Comando Vermelho...”

Conforme sabido, para a aplicação dessa causa especial de diminuição da pena, é necessário que o agente seja
primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
, o que não foi demonstrado no presente caso.

Além disso, o abrandamento do regime prisional, bem como o pleito de detração, revelou-se inviáveis diante
da "valoração negativa da quantidade da droga".

Por fim, quanto a restituição do veículo Ford/Ka, Placa AZH 5452, o voto condutor alicerçou que
“...
o documento de fls. 546/547 demonstra que o veículo pertence a
Geovanne
. Ademais, além deste carro estar sendo usado para o Tráfico de drogas, não há, nos autos, comprovação de sua origem lícita, pois o fato deste apelante ser motorista de aplicativo (Uber) por si só não é o suficiente para tal comprovação, tendo em vista que o automóvel também era utilizado para disseminar entorpecentes, não sendo possível precisar como foi pago, com dinheiro lício, ilícito ou ambos.”

Assim, o perdimento do veículo é uma consequência lógica da condenação, em conformidade com o art. 63 da Lei 11.343/2006, o art. 91 do Código Penal e o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

Portanto, constata-se que todos os pontos suscitados pela defesa foram devidamente analisados e debatidos no V. Acórdão, não sendo admissível que os presentes embargos de declaração sejam utilizados como meio de reexame da decisão, uma vez que são cabíveis somente quando há omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso em questão.

Nesse sentido:

(...) Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos –
demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida
.
(
N.U 0004490-97.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) destaquei

Assim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas, o inconformismo com o seu resultado, estando nítida intenção do embargante de obter o reexame da prova em via que não se presta para este fim, motivo que leva ao
desprovimento
dos aclaratórios.

Diante desses apontamentos,

nego provimento

aos
Embargos de Declaração opostos por
Geovane Avelar de Souza

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023